Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-73.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR. VEÍCULO FINANCIADO. PROPRIEDADE DO AUTOR. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INTERMEDIAÇÃO EM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEPÓSITO DO PRODUTO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA EM INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O proprietário de veículo objeto de contrato de financiamento é parte legítima para demandar em ação que visa o recebimento do produto da transação.

2. Age com negligência o intermediador de financiamento bancário para alienação de veículo que transfere o produto da transação a terceiro, sem autorização do proprietário.

3. Os empresários individuais e as empresas respondem pelos danos causados pelos produtos postos em circulação, independentemente de culpa (art. 927 do CC).

4. Há solidariedade no âmbito da responsabilidade civil objetiva quando o dano causado a terceiro está vinculado aos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pelo agente.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.